Tribunal: TJDFT
Processo: 0736007-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. NÃO IRRISÓRIO. ARTIGO 85, §2o, DO CPC.
1. Não sendo irrisório o valor da causa, não há que se falar na fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, a teor do que dispõe o §8o do artigo 85 do CPC, incidindo à espécie a regra geral disposta no §2o do referido dispositivo legal: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.
2. Recurso conhecido e provido